Tribunal: TJDFT
Processo: 0739034-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739034-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARLON CESAR DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática Certidão ID no 41752672, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida restabeleça o plano de saúde do autor e continue seu tratamento em hospital da rede credenciada, com o pagamento das custas do tratamento. Determinou, ainda, que a autorização deverá ser feita de imediato, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e que, no prazo de cinco (5) dias, deverá a requerida emitir boleto para que o requerido promova o pagamento da prestação de julho de 2022, bem como deverá continuar a emitir os boletos das prestações subsequentes. A recorrente alega que o agravado esteve inadimplente por mais de sessenta (60) dias, ocorrendo o cancelamento do plano de saúde, não estando, portanto, obrigada a custear o restabelecimento do plano e o tratamento pleiteado. Sustenta que houve comunicação formal da existência de inadimplência antes da realização do cancelamento, não havendo qualquer irregularidade em sua conduta. Defende que não restou comprovada a urgência/emergência do caso. Afirma que o pagamento da parcela com vencimento em julho/2022 não foi efetivado até o momento, sendo que o atraso acontece de forma recorrente. Por fim, pleiteia a exclusão ou redução do valor fixado a título de multa por descumprimento diário, por ter sido fixada em valor absurdo e com prazo exíguo para o cumprimento da obrigação. Requer a concessão do efeito suspensivo, com escopo de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, devendo a agravante ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida”. Este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 19.12.2022, em face da transação, com base no disposto na alínea “b”, do inciso III, do art. 487, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator